Tribunal: TJSP
Processo: 1002833-59.2023.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO APOSENTADO. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM EFEITO RETROATIVO, ANTERIOR À DATA DA DEMISSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 31 DA LEI N° 9.656/98. TESE FIRMADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS 1.680.318/SP E 1.708.104/SP (TEMA 989). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO APOSENTADO. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM EFEITO RETROATIVO, ANTERIOR À DATA DA DEMISSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 31 DA LEI N° 9.656/98. TESE FIRMADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS 1.680.318/SP E 1.708.104/SP (TEMA 989). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO.
1. Preenchidos os requisitos previstos no art. 31 da Lei n° 9.656/98, o beneficiário faz jus à manutenção do plano de saúde oferecido pela ex-empregadora, por prazo indeterminado, desde que assuma o pagamento integral.
2. Beneficiário que teve sua condição de aposentado reconhecida com efeitos retroativos, depois da dispensa sem justa causa, não perde a proteção legal.
3. Fica prejudicado o recurso adesivo do autor, com finalidade de antecipar a tutela recursal, quando, em razão do não acolhimento de recurso independente da ré, a sentença de procedência foi mantida.